Tribunal: TJSP
Processo: 0020286-04.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – AÇÕES FUNDADAS EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II (11a À 24a, 37a E 38a), DE CONFORMIDADE COM O ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – AÇÕES FUNDADAS EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II (11a À 24a, 37a E 38a), DE CONFORMIDADE COM O ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA